Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que o histórico infracional do réu seja utilizado para afastamento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, é necessária a presença dos requisitos da contemporaneidade e do perigo em concreto dos atos infracionais cometidos.

2. Restando ausente o requisito da contemporaneidade dos atos infracionais, é possível a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

3. Presente nos autos depoimento do policial, que atuou na ocorrência, respaldado por outros elementos probatórios, não há falar em afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, com base na alegação de insuficiência probatória.

4. Caso estejam mantidos os motivos da decretação da prisão preventiva do réu, inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade com base na incompatibilidade com o regime semiaberto.

5. Se a pena privativa de liberdade é substituída por restritiva de direitos, inviável a manutenção da prisão preventiva do réu.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.